Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721980-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA BATISTA DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SONIA MARIA BATISTA DO AMARAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. Em suas razões recursais (ID 72461460), a recorrente sustenta, em singela síntese, que “a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1169/STJ, uma vez que o título executivo é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, portanto, o débito pode ser apurado por simples operação aritmética, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para reformar a r. decisão agravada e determinar ao juízo de origem o prosseguimento regular à execução. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida no processo originário. Vieram-me os autos conclusos na qualidade de relator eventual. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. A propósito, confira-se o teor do decisum agravado: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” De fato, ao afetar o Recurso Especial 1.978.629/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para definir se a liquidação prévia é indispensável ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e definir a consequência no caso em que não promovida a liquidação prévia, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Contudo, veja-se que a matéria afetada não tangencia a hipótese dos autos, pois, embora se trate de cumprimento individual de sentença de sentença coletiva, não se instaurou, na instância de origem, qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, razão pela qual se entende, a princípio, não incidir o comando judicial de sobrestamento do feito. Presente, portanto, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Com idêntica compreensão, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou osREsp1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é aplicável, ao caso em análise, o tema repetitivo no 1169, editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1999402, 0708501-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169 EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. SENTENÇA GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. 1. Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, delimitou-se controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169 (Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos). 2. A generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. 3. Se da disposição da r. sentença exequenda, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, já que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação para a execução pretendida. 4. Assim, por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1700854, 07039803920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o risco de dano decorre da natureza alimentar da importância exequenda. Presentes, portanto, ao menos nesse exame inicial, os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à eminente Relatora natural da causa. P.I. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator Eventual